Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. INCOMPETÊNCIA JUÍZO. REJEITADA. AUTOR. DOMICÍLIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. MÉRITO. APELO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RÉU. ILEGITMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. APELO INTERPOSTO PELA SEGUNDA RÉ. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. LEI No 13.786/2018. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. INFORMAÇÃO PRÉVIA. DESTAQUE DO VALOR. OCORRÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RETENÇÃO DE 50%. POSSIBILIDADE. ARRAS. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento.
2. No caso em análise, a apelante, a despeito de ter interposto o recurso sem o recolhimento do preparo, posteriormente, mesmo não intimada, efetivou o recolhimento em dobro. Preliminar de deserção rejeitada.
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
4. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.
4.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de um dos domicílios do consumidor, devendo ser, portanto, observada a sua escolha.
4.2. Considerando o domicílio da autora, verifica-se a abusividade da cláusula de eleição de fora em outra Unidade da Federação por prejudicar o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa.
5. Não possui o condomínio que não participou do negócio entabulado pelas partes, legitimidade para rescindir o ajuste pretendido pela autora, promitente-compradora, tampouco para restituir eventual montante que não foi por recebido. Ilegitimidade passiva reconhecida.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema no 938 estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.
6.1. No caso, mostra-se devida a retenção, em razão da informação prévia e do destaque, não integrando a comissão de corretagem o preço total do imóvel.
7. Celebrado a escritura pública de compra e venda de unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária
7.1. In casu, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade foi celebrado já na vigência da Lei 13.786/2018, sendo possível a retenção de 50% dos valores pagos pela promitente compradora, pois a incorporação está sujeita ao regime de afetação de patrimônio, regime este devidamente informado no contrato entabulado entre as partes.
8. Havendo previsão de cláusula penal indenizatória no contrato firmado entre as partes, incabível que as arras também tivessem tal finalidade, pois caracterizaria bis in idem. Precedentes.
9. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível.
10. Preliminares de deserção e de afronta ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Recurso do condomínio conhecido e provido. Recurso da segunda ré conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. No mérito, recurso provido em parte. Sentença reformada.